Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716017-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Adail Domingos de Azevedo Embargados: Amil Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Adail Domingos de Azevedo contra o acórdão (Id. 70586693) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargante. O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível, designada para o dia 9 de julho de 2025. Sobreveio a petição referida no Id. 73678279, por meio da qual a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A requer a intimação do embargante para que comprove o adimplemento das obrigações relativas ao pagamento das mensalidades dos meses de junho, agosto e novembro de 2024, bem como de abril, maio e junho de 2025. Ocorre que a pretensão ora veiculada pela aludida sociedade anônima extrapola os limites objetivos da presente demanda, razão pela qual a sua satisfação deve ser buscada pelas vias processuais apropriadas. Como reforço argumentativo é preciso destacar que após o julgamento das apelações por este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 70586693) o curso processual teve seguimento apenas para o exame do recurso de embargos de declaração interpostos, exclusivamente, pelo consumidor. Assim, nada há a prover no presente momento, razão pelo qual deixo de deliberar a respeito do requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 73678279, devendo a sociedade anônima aguardar o julgamento dos embargos interpostos pela parte adversa. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator